Tribunal: TJBA
Processo: 0505872-28.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0505872-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO PEREIRA PINTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA-MATERNIDADE.

180 (
C
ENTO E OITENTA) DIAS. REDA. EQUIPARAÇÃO À SERVIDORA ESTADUAL. LEI
6.677/1994.
CABIMENTO.

RESTRIÇÃO/LIMITAÇÃO AO TIPO DO VINCULO. INEXISTÊNCIA.

Sentença CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0505872-28.2017.8.05.0001, em que são partes
DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE SILVA
e

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
reexame necessário, confirmar a sentença
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça